Tribunal: TJBA
Processo: 8004561-30.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004561-30.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, DIEGO GOMES DIAS

APELADO: ALINE SANTANA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
DIEGO GOMES DIAS, SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa
: Direito bancário e do consumidor. Ação revisional de contrato de financiamento.

Controle judicial de cláusulas contratuais abusivas.

Juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado.

Cobrança irregular de seguro prestamista.

Repetição do indébito em dobro.

Legalidade das tarifas de registro, avaliação do bem e cadastro quando demonstrada a prestação dos serviços.

Aplicação exclusiva da taxa Selic após a Lei nº 14.905/2024.

Parcial provimento do recurso da parte autora e
não
provimento do recurso da instituição financeira.

I. Caso em exame

1.Recursos de apelação simultaneamente interpostos em ação revisional de contrato bancário, nos quais a instituição financeira objetiva afastar a revisão judicial das cláusulas e a restituição de valores, enquanto a parte autora pretende a ampliação da condenação, com repetição do indébito em dobro e reconhecimento da ilegalidade de tarifas contratuais.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão judicial das cláusulas contratuais com base no Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) determinar a legalidade das tarifas de registro do contrato, de cadastro e de avaliação do bem.

III. Razões de decidir

3.Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), sendo possível o controle judicial das cláusulas quando há quebra do equilíbrio contratual, vantagem exagerada ou violação aos deveres de boa-fé e transparência.

4.A taxa de juros remuneratórios pactuada (3,83% a.m. e 58,04% a.a.) é significativamente superior à média de mercado à época (2,32% a.m. e 26,81% a.a.), legitimando a limitação judicial à média divulgada pelo Banco Central, sem configurar indevida intervenção na autonomia privada.

5.A cobrança do seguro prestamista mostra-se irregular, diante da ausência de prova de contratação facultativa, o que viola o entendimento firmado em sede de recursos repetitivos pelo STJ.

6.A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados após 30/3/2021 é cabível, conforme tese fixada no EAREsp 676.608/RS, sendo desnecessária a demonstração de má-fé do fornecedor.

7.A incidência de juros e correção monetária deve observar a regra do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme decidido no REsp 1.795.982/SP.

8.A tarifa de registro do contrato é válida, pois comprovado o efetivo registro da alienação fiduciária, conforme orientação do Tema 958/STJ.

9.A tarifa de cadastro é legítima, uma vez que cobrada uma única vez no início da relação contratual, em valor inferior à média de mercado apurada pelo Banco Central para o período da contratação.

10.A tarifa de avaliação do bem é lícita, tendo em vista a comprovação da efetiva realização do serviço por meio de laudo específico.

11.Inviável a majoração de honorários recursais, à luz do Tema 1059/STJ, diante do parcial provimento do recurso da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso da instituição financeira não provido. Recurso da parte autora parcialmente provido, estabelecendo a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, determinando, de ofício, a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação simultâneos de nº
8004561-30.2024.8.05.0080
, em que são apelantes e apelados
ALINE SANTANA MACHADO

e

BANCO PAN
S.A
.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer os recursos e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte ré, nos termos do voto do Relator.